Tribunal: STF
Processo: Rcl 14730
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – JULGAMENTO DAS CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL – PODER DE CONTROLE E DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES (CF, ART. 31) – ATO RECLAMADO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA, POR PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ÀS GARANTIAS DA PLENITUDE DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (CF, ART. 5º, LV) – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADC 29/DF, DA ADC 30/DF E DA  ADI 4.578/DF – INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR INVOCADAS NO ATO JUDICIAL RECLAMADO E AQUELAS QUE DÃO SUPORTE ÀS DECISÕES APONTADAS COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.